Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707389-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARCOS JUNIO DUARTE SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MPDFT contra a decisão de ID 56229619 - fls. 352/353 (mov. 350.1), por intermédio da qual o Juízo da VEP, nos autos da execução n. 0027415-29.2009.8.07.0015, deferiu a remição de 100 (cem) dias pela aprovação total do apenado MARCOS JUNIO DUARTE SILVA no ENCCEJA/2022. Compulsando os autos na origem, verifico que há informações contraditórias sobre o real nível de escolaridade de MARCOS ao início do cumprimento da pena, a exemplo dos dados consignados no mov. 1.1 - fls. 1/2 e 8/9, mov. 1.3 - fls. 1/2; mov. 1.4 - fls. 1/2 e 14, mov. 1.5 - fls. 1/3, mov. 1.9 - fls. 1/3 e mov. 1.10 - fls. 1/2. Destaco que há a possibilidade de que a certidão de mov. 344.1, mencionada pelo Órgão Ministerial na manifestação de ID 56229651 - fls. 189/190, e reiterada no agravo em execução de ID 56229619 - fls. 358/361, reporte a “escolaridade atual” como “ensino médio completo” já considerando a aprovação do apenado em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA/2022 naquele nível escolar, uma vez que também consigna que a “escolaridade ao ingressar” não foi informada. Assim, intime-se o MPDFT para que colacione o documento oficial comprobatório de que MARCOS já possuía ensino médio completo quando do início do cumprimento da pena na execução n. 0027415-29.2009.8.07.0015. Prazo: 10 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 15:21:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator